Tribunal: TJMT
Processo: 0004880-69.2018.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004880-69.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLAN CONCEICAO SOUZA - CPF: 024.013.032-43 (APELANTE), CAMILA ARRUDA MADUREIRA - CPF: 044.186.051-69 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
EMENDATIO LIBELLI
– CAPITULAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DENÚNCIA – RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS – ELEVAR A FRAÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal é possível o magistrado alterar a definição jurídica dada na denúncia, sem, contudo, modificar a descrição fática, uma vez que não está adstrito à capitulação atribuída pelo
parquet
e em razão de o réu se defender dos fatos narrados.

O § 2o do artigo 155 do Código Penal prevê a fração de diminuição da pena de 1/3 a 2/3, de modo que cabe ao magistrado definir o patamar adequado de acordo com sua discricionariedade, desde que devidamente motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Arlan Conceição Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do processo n. 0004880-69.2018.8.11.0051 (código 150672), que o condenou pela prática do crime de furto privilegiado, disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 8 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como ao pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada na violação do princípio da congruência. Subsidiariamente, requer a alteração da fração da causa de diminuição da pena referente ao privilégio (Id. 64446965).

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 64446971).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 68488494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Arlan Conceição Souza
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, § 2o, do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória,
in

verbis
:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 26/07/18, por volta de 06h35min, na Avenida Brasília (na frente da ‘Padaria Delicias do Sul’), Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante violência, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 aparelho de telefone celular Samsung, Galaxy J5, descrito no auto de avaliação indireta de fl. 07, onde o referido objeto foi avaliado em RS 600,00, de propriedade da ofendida Camila Arruda Madureira.

Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 06h35min, a ofendida estava no estabelecimento comercial denominado ‘Padaria Delícias do Sul’, situado na Avenida Brasília, Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, ocasião em que portava seu aparelho de celular Samsung, Galaxy J5.

Apurou-se, ainda, que na mesma data e horário, o denunciado circulava na localidade, coma pretensão de praticar um assalto.

Ocorre que, no momento em a ofendida estava saindo do referido estabelecimento, ela foi surpreendida pelo denunciado, que se aproximou, e utilizando-se de sua força física, arrancou bruscamente o aparelho celular das mãos dela.

Ato contínuo, o denunciado se evadiu com a utilização de uma bicicleta, contudo, a ofendida conseguiu alcançá-lo logo à frente e o empurrou, de modo que o denunciado foi

ao chão, e logo em seguida, foi contido por terceiras pessoas que presenciaram o ocorrido, até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência.

Diante do acontecido, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. (...)”
– Id. 64399025.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do delito de furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2o, do CP, impondo-lhe a pena de 8 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo para entidade com destinação social, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 64446957).

Irresignada, a defesa pleiteia inicialmente em suas razões recursais a
absolvição
do acusado ante a violação do princípio da congruência, aduzindo que não há correlação entre a acusação e a sentença, sustentando que não houve aditamento da denúncia e somente em sede de alegações finais foi requerida a condenação pela prática do delito de furto, divergindo do exposto na denúncia.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Pelo que se dessume dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do delito de roubo simples.

Em sede de alegações finais, o
parquet
requereu a desclassificação do crime para o de furto, e a defesa, por sua vez, postulou a absolvição do acusado, alegando a ocorrência de
mutatio libelli
e que se trata de fato novo.

Ocorre que a magistrada singular entendeu pela desclassificação do delito de roubo simples para o de furto simples, incidindo no caso o instituto da
emendatio libelli
, com esteio no artigo 383 do Código de Processo Penal, o qual convém transcrevê-lo:

“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”
.

A julgadora ponderou na decisão combatida que ficou demonstrado durante a instrução processual que o acusado não ameaçou ou praticou violência contra a vítima, de modo que não ficou configurado o crime de roubo, e ainda consignou que não se trata de
mutatio libelli
pois não acrescentou nenhuma circunstância ou elemento novo na denúncia, e sim suprimiu uma circunstância, no caso, a “violência”.

Impende consignar que o princípio da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, visto que assegura a não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória, a
contrario sensu
, não há falar em violação ao citado princípio quando a sentença condenatória está embasada nos fatos narrados na denúncia, alterando tão somente a classificação jurídica, como ocorreu na presente hipótese.

Saliente-se que ambos os delitos ora em apreço preveem a subtração de coisa alheia móvel, diferenciando-se quanto ao emprego ou não de “grave ameaça ou violência à pessoa”, elementos estes que no caso em apreço ficou comprovado durante a persecução penal que não ocorreram.

De acordo com a narrativa trazida na exordial acusatória, acima transcrita, o apelante subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular
Samsung
,
Galaxy J5
, de propriedade da vítima Camila Arruda Madureira.

Desse modo, verifica-se que os fatos expostos na denúncia denotam a prática do delito de furto. Oportuno lembrar que o réu se defende dos fatos ali narrados e não da capitulação jurídica a ele atribuída, a qual pode ser alterada pelo julgador sentenciante de acordo com o caso concreto, incorrendo assim em
emendatio libelli
.

Sobre o tema, convém as lições doutrinárias de Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...) na emendatio libelli, o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que poderá ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave.

De fato, quando o art. 383, caput, do CPP, faz menção à definição jurídica diversa, refere-se à capitulação ou classificação feita pelo autor na inicial acusatória, em cumprimento ao disposto no art. 41 do CPP.

Assim, dar definição jurídica diversa consiste apenas em alterar a capitulação, ou seja, fazer o juízo de tipicidade de maneira adequada, permanecendo inalterada a imputação fática. (...).

Ao sentenciar o feito, é evidente que a autoridade judiciária não está vinculada à classificação formulada pela acusação. Vigora, nesse caso, o princípio iuria novit curia, ou seja, o juiz ou tribunal conhece o direito, ou como preferem alguns, narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato e te darei o direito).

Portanto, independentemente do aditamento da peça acusatória e da adoção de quaisquer providências instrutórias, é plenamente possível que o juiz profira a sentença condenatória com a capitulação jurídica que lhe parecer mais adequada, ainda que dessa nova definição jurídica resulte pena mais grave. (...)”
(Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.549).

Nesse sentido, importante trazer o seguinte precedente da Corte Suprema:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE DENÚNCIA ALTERNATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Fato descrito na denúncia em sintonia com o fato pelo qual o réu foi condenado. 2. A circunstância de não ter a denúncia mencionado o art. 13, §2°, a, do Código Penal é irrelevante, já que o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação dada pelo Ministério Público. 3. O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória a classificação legal que entender mais adequada, procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a defesa. 4. A peça inicial acusatória, na forma redigida, possibilitou ao Paciente saber exatamente os fatos que lhe eram imputados, não havendo que se falar em acusação incerta, que tivesse dificultado ou inviabilizado o exercício da defesa. 5. Ordem denegada”.
(STF –
HC
102375 – Relatora:

Ministra Cármen Lúcia – Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 29.6.2010 – Publicação: 20.8.2010).

Com efeito, o magistrado pode, na sentença, alterar a definição jurídica dada pelo Ministério Público na denúncia, sem, contudo, modificar a descrição fática, haja vista que a autoridade judiciária não está adstrita à tipificação externada pela acusação, sendo-lhe facultado fixar qualificação diferente, desde que observado o princípio da correlação da sentença e denúncia.

Assim, no presente caso, observo que houve a manutenção quanto aos fatos originalmente contidos na denúncia, havendo apenas a aplicação de definição jurídica diversa da contida na inicial, em razão da comprovação da inocorrência de violência ou grave ameaça em desfavor da vítima no momento da ação delitiva.

Logo, agiu acertadamente a juíza de origem ao aplicar o instituto ora em comento, condenando o apelante pela prática do delito de furto simples, razão pela qual mantenho o decreto condenatório nos termos em que fixado.

No âmbito da
dosimetria da pena
, a defesa requer a alteração da fração referente à causa de diminuição da pena do privilégio, prevista no § 2o do artigo 155 do Código Penal, a fim de que seja fixada em 2/3.

Sem razão, contudo.

Oportuno trazer os trechos da sentença que tratam sobre a matéria ora em debate:

“(...) Reconhecido o privilégio, passo a analisar as consequências do privilégio deferido.

A doutrina entende que, reconhecido o privilégio, deverá ser analisado cada caso concreto para aferir sobre qual dos benefícios faz jus o acusado. Assim é o entendimento do doutrinador Vitor Eduardo Rios Goncalves:

O juiz deve optar por uma delas de acordo com as características de cada caso concreto. Suponha-se, por exemplo, que o réu furtou coisa de pequeno valor e primário, porém, ostenta maus antecedentes. Como vimos anteriormente, os maus antecedentes não vedam o privilégio, mas o juiz deverá aplicar, dentre as hipóteses legais, o menor benefício ao réu (substituição por detenção, sem redução no montante da pena, por exemplo).

Apesar de o dispositivo em estudo estabelecer que o juiz “pode” adotar uma das providências acima, é pacifico que, estando presentes os requisitos legais, a aplicação de alguma das consequências do privilégio seja obrigatória por se tratar de direito subjetivo do réu.

No caso, considerando que o acusado, além de negar os fatos extrajudicialmente, deixou de informar seu endereço nos autos, tendo sido decretado sua revelia, entendo que a pena deverá ser diminuída no patamar de 1/3 (...)”
– Id. 64446958, p. 1.

Consoante se nota, na terceira etapa dosimétrica, a magistrada singular reconheceu o privilégio, por considerar que não se trata de réu reincidente e que a
res furtiva
não superou o valor equivalente a um salário mínimo.

O § 2o do artigo 155 do Código Penal prevê a fração de diminuição da pena de 1/3 a 2/3, de modo que cabe ao magistrado definir o patamar adequado de acordo com sua discricionariedade, desde que devidamente motivado.

In casu
, é possível constatar que a juíza de primeiro grau diminuiu a pena em 1/3 por considerar as circunstâncias do caso concreto.

Impende consignar que as particularidades do caso, e até mesmo o valor do bem subtraído, são fundamentos aptos a modificar o
quantum
de redução da pena.

Dessa forma, não vejo razão para alterar a reprimenda fixada pelo Juízo
a quo
, por se mostrar adequada e proporcional ao caso em apreço.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021